Tribunal: TJES
Processo: 5002171-74.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002171-74.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AMANDA SANTOS DAVID e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002171-74.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA SANTOS DAVID
PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CHRISTIAN MALTA SANTOS

em face do v. Acórdão de Id. 2609088, proferido à unanimidade pela eg. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual fora denegada a ordem.

Em suas razões de Id. 2775153, o embargante argumenta que incorreu em contradição o v. Acórdão, ao ter afirmado que a declaração de ilegalidade do ingresso na residência, em sede de
habeas corpus,
acarretaria supressão de instância, uma vez que a matéria fora apreciada pelo juízo da audiência de custódia.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício, com efeitos infringentes, concedendo-se a ordem com a declaração de nulidade das provas.

É o relatório.
I
nclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 20 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002171-74.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA SANTOS DAVID
PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
CHRISTIAN MALTA SANTOS

em face do v. Acórdão de Id. 2609088, proferido à unanimidade pela eg. Segunda Câmara Criminal, por meio do qual fora denegada a ordem.

Analisando as razões recursais, entendo que o recurso não merece prosperar.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos art. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso vertente, alega-se que o v. Acórdão fora contraditório ao ter afirmado que a declaração de ilegalidade do ingresso na residência, em sede de
habeas corpus,
acarretaria supressão de instância, uma vez que a matéria fora apreciada pelo juízo da audiência de custódia.

Ocorre que o fundamento de “supressão de instância” não foi o único – nem o principal – argumento pelo qual se absteve de enfrentar com
definitividade
a tese de ilegalidade das provas obtidas mediante ingresso na residência.

Além disso, a consideração relacionada à “supressão de instância” foi acompanhada de expressa menção à
inexistência de manifestação do juízo competente para o julgamento definitivo da causa acerca da legalidade das provas
, o que não significa ignorar a apreciação (não definitiva) promovida pelo juízo da audiência de custódia, que ocorre
exclusivamente para fins de legalidade da prisão em flagrante
.

Transcrevo o trecho pertinente do v. Acórdão:

[...]. Diante dessas premissas, é importante ressaltar que, no caso vertente,
somente as provas relativas ao
suposto

tráfico de drogas
foram obtidas c
om
a entrada dos policiais no domicílio do acusado
, sendo totalmente
independentes
d
os elementos de prova concernentes ao homicídio
, os quais foram colhidos anteriormente, e, portanto, não possuem qualquer nexo probatório com a suposta violação de domicílio, a ensejar uma eventual nulidade por derivação (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal).

Essa ressalva conduz à conclusão inequívoca de que, independentemente do acolhimento da tese de ilicitude das provas,
não haveria integral anulação do feito
, a ponto de exigir o imediato relaxamento da prisão preventiva, já que a medida cautelar está fundamentada em elementos independentes.

Deve-se considerar, ainda, que, até a presente data,
não houve manifestação
específica
acerca dessa matéria por parte do juízo para o qual o feito fora
re
distribuído
(3ª Vara Criminal da Serra)
, de modo que o enfrentamento em 2º grau,
sem caráter determinante para o estado de liberdade do paciente
, revelar-se-ia inoportuna
supressão de instância
.

Não obstante, registro não ignorar os judiciosos argumentos defensivos, os quais foram instruídos com um
vídeo
em que se verifica a plausibilidade das alegações, uma vez que, de fato, os policiais entraram na residência após abrirem a porta com uma chave, indicando realmente inexistir a suposta autorização por parte da pessoa que se encontrava no interior da casa (José Patrikson Malta Santos). A própria
autoridade policial
manifestou entendimento pela
ilicitude
das provas (Id. 2301067, p. 1-6).

De qualquer forma, entendo
inadequado
realizar qualquer manifestação definitiva a respeito da matéria, até porque não seria determinante para o deslinde do presente
Habeas Corpus
.

Ultrapassado este ponto, prossegue-se à análise dos demais argumentos pela revogação da prisão preventiva. [...].

A leitura do excerto deixa evidente a inexistência de premissas incompatíveis entre si, bem como revela que a menção à “supressão de instância” não foi o único argumento, nem foi o fundamento determinante para a conclusão obtida, sendo certo que eventual discordância jurídica não caracteriza vício embargável.

Arrimado nas considerações ora tecidas, por inexistirem os vícios alegados pela parte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002171-74.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: AMANDA SANTOS DAVID
PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS
.
C
ONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. Não há vício de contradição interna, se o fundamento de “supressão de instância” não foi o único – nem o principal – argumento pelo qual se absteve de enfrentar com definitividade a tese de ilegalidade das provas obtidas mediante ingresso na residência.

2. Além disso, a consideração relacionada à “supressão de instância” foi acompanhada de expressa menção à inexistência de manifestação do juízo competente para o julgamento definitivo da causa acerca da legalidade das provas, o que não significa ignorar a apreciação (não definitiva) promovida pelo juízo da audiência de custódia, que ocorre exclusivamente para fins de legalidade da prisão em flagrante.

3
.

Recurso a que se nega provimento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.